Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731616-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS AGRAVADO: LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de cumprimento de sentença movido por LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA, acolheu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, para que o cumprimento de sentença se estenda aos sócios, alcançando dentre eles a ora agravante. Em suas razões recursais (ID 49630624), a ré agravante aduz, inicialmente, ter tomado ciência da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas por ocasião da intimação da conseguinte decisão que determinou a penhora de valores via Sisbajud, tendo oposto embargos de declaração contra ambas as decisões. Em face da decisão proferida nos aclaratórios, englobando ambas as decisões, é que foi interposto o presente agravo de instrumento. Prossegue afirmando que nos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, apontou a ilegalidade da penhora efetivada sem a precedente intimação acerca do incidente acolhido – pois vedada a decisão surpresa (art. 10, CPC), a impenhorabilidade absoluta do valor penhorado e a omissão da decisão que acolheu o incidente ora questionado sem apreciação da alegação de ilegitimidade passiva. Argumenta que, diverso à fundamentação da decisão que rejeitou os embargos, sua defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentada por meio de advogado constituído nos autos, e não por meio de negativa geral como os demais executados que foram citados por edital e representados por curadoria especial, de modo a evidenciar que o juízo a quo não apreciou a sua impugnação específica, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, reitera, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança decorrente do contrato firmado pela agravada com a sociedade executada, na data de 29/08/2011, pois já havia se retirado da sociedade na época da sua celebração, visto que integrou a sociedade na condição de mera sócia cotista sem poderes de administração no anterior período de 01/12/2008 a 17/02/2011. Aponta, assim, a impossibilidade jurídica de a própria ter dado causa ao dano sofrido pela agravada ou ter se beneficiado de qualquer importância paga em razão do contrato por esta firmado. Insiste também na ilegalidade da penhora, seja pela impenhorabilidade em face do valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, seja pela ausência de prévia intimação sobre o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja para se manifestar sobre a petição que pediu a constrição judicial (art. 437, §1o, CPC) ou sobre a conversão da indisponibilidade do valor constrito em penhora propriamente dita (art. 854, §2o, do CPC). Sustenta ainda ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, ressaltando a não comprovação de ter a própria praticado irregularidade na condição de ex-sócia minoritária sem poderes de gestão. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito vindicado na argumentação acima, resultando o periculum in mora do bloqueio de valores já efetivado em sua conta corrente e do risco de sucederem outras penhoras indevidas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam determinados o imediato desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária e a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, roga pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pela nulidade da penhora e pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando ainda pela condenação da agravada a título de litigância de má-fé. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a nulidade da decisão agravada para determinar que o juízo de origem “se pronuncie de forma fundamentada acerca das matérias não apreciadas em primeiro grau e arguidas na Impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (fls. ID 66086953) e nos Embargos de Declaração, garantindo o contraditório e ampla defesa”. Preparo recolhido (IDs 49631210). O pedido liminar foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação à ora agravante, até julgamento final do recurso (ID 51100785). Nas informações prestadas (ID 50377510), o juízo de origem comunica a prolação de decisão interlocutória que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ora Agravante e determinou as consequentes providências cabíveis (ID 50377511). Contrarrazões (ID 51097860), pugnando pela manutenção da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Noticiada a nova decisão proferida no juízo de origem que, suprimindo o vício de omissão apontado na decisão agravada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ora Agravante e determinou as consequentes providências cabíveis (ID 50377511), ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto, inclusive quanto às teses subsidiárias de ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica e de ilegalidade da penhora, assim como em relação à alegação de litigância de má-fé por parte da autora agravada – que sequer foi submetida à apreciação do julgador de origem. Assim, por não mais subsistir o vício de fundamentação impugnado no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator